Tribunal: TJDFT
Processo: 0703735-21.2025.8.07.0012
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇAO DOS VALORES AO CONSORCIADO DESISTENTE. MOMENTO DA DEVOLUÇÃO. LEI 11.795/2008. CONTEMPLAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. CLÁUSULA PENAL. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. NON REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por administradora de consórcio contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por consorciado desistente. O juízo declarou indevida a retenção do valor da cláusula penal, limitou a incidência da taxa de administração (19%) aos valores pagos pelo consumidor e determinou a restituição imediata do saldo remanescente, acrescido de correção monetária pelo índice utilizado por este Tribunal desde cada desembolso e juros de mora.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: 1) o momento adequado para a restituição das parcelas pagas ao consorciado desistente, em contrato celebrado na vigência da Lei 11.795/2008; 2) o índice de correção monetária incidente sobre os valores a serem restituídos ao consumidor; 3) a possibilidade de retenção pela administradora do consórcio da cláusula penal (independentemente de prova do prejuízo) e da taxa de administração; e 4) eventual afronta ao princípio da non reformatio in pejus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 312, firmou a tese de que “é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”. O entendimento foi firmado em momento anterior à vigência da Lei 11.795/2008, que também previu, em seus arts. 22 e 30, a possibilidade de restituição das parcelas pagas quando houver a contemplação da cota do consorciado excluído.
4. Na hipótese, é incontroverso que a cota do consorciado já foi contemplada em 21/02/2025, com a desistência formalizada posteriormente (12/03/2025). Como já se encontra implementada condição para a restituição dos valores (contemplação da cota), a devolução deve ocorrer de forma imediata, tal como determinado na sentença.
5. A correção monetária não representa um acréscimo patrimonial, mas, sim, a mera recomposição do poder de compra da moeda, reduzido pelo processo inflacionário. Sua não aplicação ou uso de índice inadequado em casos de devolução dos valores pagos implica enriquecimento sem causa da administradora do consórcio, que se beneficia da desvalorização do capital vertido pelo consumidor ao longo do tempo. A matéria está pacificada pela Súmula 35 do STJ: "Incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio."
6. A correção monetária deve observar o índice que melhor reflita a realidade inflacionária. Portanto, a atualização monetária das parcelas a serem restituídas ao consorciado desistente não deve estar atrelada à variação do valor do bem objeto do contrato. A finalidade do instituto é, repita-se, preservar o valor da moeda, e não garantir a aquisição do bem. Logo, está correta a sentença ao determinar a incidência da correção monetária a partir de cada desembolso pelo índice oficial utilizado por este Tribunal (INPC até 31/08/2024 e IPCA a partir de 01/09/2024).
7. A jurisprudência do STJ é no sentido de que “a cobrança de cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração pela administradora de que a saída do consorciado prejudicou o grupo.” (AgInt no AREsp 2.080.976/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).
8. Todavia, o mais correto é aceitar a fixação de cláusula penal compensatória com a função exclusiva de prefixação de perdas e danos e, em contrapartida, vetar qualquer outro acréscimo a ser descontado dos valores a serem restituídos ao consumidor, como taxa de administração, fundo de reserva, seguro de vida etc. Com isso, prestigia-se a verdadeira essência da cláusula penal compensatória e não se cria uma sistemática de sanção diferenciada apenas para os contratos de consumo relacionados a sistema de consórcio. Ao Poder Judiciário cabe apenas controle sobre eventual abusividade do percentual da multa, a qual pode considerar o maior ou menor tempo de vínculo do consumidor ao grupo, entre outros aspectos.
9. No caso, há previsão contratual de incidência de cláusula penal compensatória. Portanto, deve ser autorizada a retenção pela administradora do consórcio do valor corresponde à cláusula penal: 10% sobre os valores pagos pelo consorciado desistente (R$ 42.951,25).
10. A jurisprudência dos tribunais estaduais é no sentido de que a taxa de administração deve ser proporcional ao tempo que o consumidor permaneceu no grupo do consórcio. A sentença foi nesse sentido ao limitar a incidência da taxa de administração (19%) aos valores pagos pelo consumidor. Entretanto, como analisado anteriormente, a taxa de administração deve ser integralmente devolvida ao consumidor, já que a incidência da cláusula penal compensatória – sem necessidade de prova de prejuízo – já tem a função de estabelecer a prefixação de perdas e danos.
11. A conclusão alcançada – de autorizar a aplicação da cláusula penal compensatória (10% sobre os valores pagos pelo consorciado desistente), mas, em contrapartida, vedar a retenção da taxa de administração (19% incidente sobre os mesmos valores) – mostra-se, em termos práticos e aritméticos, menos favorável à administradora do consórcio do que a solução adotada na sentença. Como a administradora foi a única parte a recorrer da decisão de primeira instância, a aplicação da tese ora proposta resultaria em clara violação ao princípio da non reformatio in pejus. Impõe-se, portanto, a manutenção integral da sentença.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido desprovido. Honorários advocatícios majorados.
Legislação relevante: Lei 11.795/2008, arts. 2o, 3o, § 2o, 4o, 10, § 5o, 22 e 30; Código de Defesa do Consumidor, art. 53, § 2o; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 489, § 1o, VI.
Acórdãos relevantes: Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo 312; Acórdão 2084242, 0710346-52.2023.8.07.0014, Relatora LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, 05/02/2026; Acórdão 2081599, 0701355-25.2025.8.07.0012, Relator TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, 21/01/2026.